Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (FORNECIMENTO DE LEITOS DE UTI). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. GLOSAS/RETENÇÕES. OBRIGAÇÕES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS NOS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÍNDICES APLICÁVEIS. ARTIGO 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997. RECURSOS REPETITIVOS.
1. Hipótese em que DISTRITO FEDERAL impugnou os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação à argumentação que reconheceu os valores devidos ao HOSPITAL requerido. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. No caso, necessário e útil ao HOSPITAL requerente-apelado ajuizamento da presente ação dada a negativa de pagamento dos valores devidos. Preliminar rejeitada.
3. Na forma do art. 373, II, CPC, DISTRITO FEDERAL não impugnou o reconhecimento de dívida realizado pela SES/DF em publicações no DODF. 3.1. Glosas/retenções, sobretudo da rubrica "sobrestado-dietas", foram afastadas diante da previsão em contrato para o seu fornecimento. 3.2. Afastada a alegação de inexistência de data para pagamento dos serviços prestados pelo HOSPITAL apelado. Definidos nos contratos administrativos os procedimentos de apresentação dos serviços, realizada a fiscalização e o controle interno, inexistindo irregularidades, valores que devem ser pagos conforme a ordem cronológica de pagamentos. Não demonstradas restrições que justifiquem a retenção, pagamento devido ao HOSPITAL apelado.
4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
5. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral (contratos administrativos) em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, fixação de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
6. Recurso e remessa necessária conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, parcialmente providos.